Tribunal: TJDFT
Processo: 0714642-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DOS RITOS DA PRISÃO CIVIL E DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. CASO CONCRETO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A execução de obrigação de prestar alimentos pode ser instaurada por meio do procedimento comum (constrição patrimonial) ou da prisão civil (coerção pessoal), conforme o art. 528, caput, §§ 1o a 8o, do CPC e o enunciado de súmula n. 309 do STJ. Cabe à parte exequente optar pelo procedimento ou pela técnica que melhor atenda à sua pretensão.

2. Em análise dos autos de origem, nota-se que, na instauração da execução, não houve requerimento para adoção simultânea das técnicas executivas da coerção pessoal e da constrição patrimonial. Durante os anos 2020 e 2021, o processo tramitou pelo rito da penhora e expropriação, em razão da pandemia da covid-19. Assim, o executado foi intimado a se manifestar sobre a execução conforme as regras pertinentes ao procedimento comum. A partir de 28/1/2022, houve conversão para o rito da prisão civil, em razão de expressa opção da exequente/agravante. Há, inclusive, carta precatória referente à ordem de prisão pendente de cumprimento.

3. Em 25/7/2022, a exequente/agravante requereu a adoção conjunta das medidas de coerção pessoal e de contrição patrimonial, o que foi rejeitado em decisão judicial contra a qual não foi interposto recurso. Mesmo assim, a exequente/agravante insistiu na cumulação dos ritos, sem apresentar justificativa plausível.

4. Em razão do tempo decorrido desde a instauração da execução, sem pedido de cumulação de ritos, da ordem de prisão já expedida e da conversão de procedimentos já realizada no curso do processo, verifica-se, no caso concreto, que adotar conjuntamente as medidas da coerção pessoal e da penhora (expropriação) representaria tumulto processual, situação que deve ser evitada pelo órgão julgador, conforme a jurisprudência das Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e desprovido.